Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702214-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH MEDEIROS SOTERO SOARES AGRAVADO: HERRERA VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ELIZABETH MEDEIROS SOTERO SOARES (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (Processo no 0701312-79.2020.8.07.0007), proposta em desfavor de HERRERA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, indeferiu o pedido liminar de retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes (ID 14039874 – págs. 26/27). Em suas razões recursais (ID 14039872), a agravante narra que recebeu, em 22.01.2020, comunicado de registro de débito do SCPC informando sobre a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes. Assevera que não realizou negócio jurídico com a empresa agravada, desconhecendo a origem da dívida cobrada, no valor de R$6.518,68, com vencimento em 23/07/2018. Afirma que a sua situação é desesperadora, uma vez que há fundado receio de que a negativação indevida imponha abalo ao seu crédito, o que prejudicaria não apenas o seu sustento pessoal, mas também o de sua família, que depende dos seus rendimentos. Defende a impossibilidade de produção de prova negativa sobre a inexistência de relação entre as partes. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 14039876). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. Nesse exame superficial dos autos, verifica-se que a agravante está inscrita nos cadastros do SCPC, por iniciativa de Las Palmas Turismo, nome fantasia da agravada (ID 14039874 – págs. 14/15). Diante dos elementos dos autos e conforme asseverado pela r. decisão vergastada, não é possível aferir, neste momento processual, eventual abusividade praticada pela agravada ao inserir o nome da agravante no cadastro dos inadimplentes. O pedido liminar está amparado apenas nas alegações da agravante e, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e do contraditório, o deferimento do pedido de tutela de urgência, nos termos do que dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, não sendo esta a hipótese dos autos. Desta feita, as alegações da parte de que não manteve relação jurídica com a agravada e que, portanto, é indevido o débito cobrado e, por consequência, a inscrição do seu nome no cadastro dos inadimplentes não autorizam, por si sós, o deferimento da medida antecipatória neste momento processual. Ademais, ainda que seja presumível o dano decorrente da inscrição do nome de uma pessoa no cadastro de inadimplentes, a agravante não demonstrou nos autos de origem que teria sido impedida de realizar qualquer tipo de contratação em decorrência da anotação no SCPC; ou seja, a urgência alegada pela agravante não chega a impor a concessão imediata do pedido, sem que seja facultado ao menos a oitiva da parte agravada. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser indeferido o pedido formulado a título de tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Desnecessária a intimação da parte agravada, pois ainda não foi citada nos autos de origem. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator